Tribunal: TJSP
Processo: 2166450-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166450-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
SIDNEY FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
2
Habeas Corpus no 2166450-98.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Lucas Sidney Ferreira.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.636.
1. Em benefício do réu Lucas Sidney Ferreira
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito em exercício
no Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, nos autos no
1514996-26.2020.8.26.0228 porque, detido por suposta prática do
crime de furto qualificado, a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto e por
decisão carente de fundamentação idônea, além do que o delito não
teria sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e não
foi levado em conta ser o paciente primário, menor de vinte e um
anos, com endereço certo declarado e exercício de atividade
laborativa. Além disso, na hipótese de ser condenado o regime
prisional a ser fixado deverá ser diverso do fechado, a indicar ser
desproporcional a custódia. Ademais, manter o paciente no sistema
prisional neste período excepcional de pandemia ocasionada pelo
coronavírus, em que é precário o sistema de saúde nos centros de
detenção provisória, além de haver superlotação e poucas condições
de higiene, o deixará mais exposto a contrair a doença e contribuirá
para a rápida proliferação do vírus.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória sem fiança ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente detido em 16 de julho de 2020 pela suposta prática de
subtração de um celular, agindo na companhia de um menor, e essa
prisão em flagrante convertida em preventiva no mesmo dia. Em 27
de julho de 2020 ele foi denunciado como incurso nos artigos 157, §
2o, II, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Os autos estão conclusos para decisão.
De liberdade provisória não se pode cogitar,
pois há nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes
indícios da autoria, bem como razões a justificar a segregação
provisória do paciente.
Narra a denúncia que, no dia 15 de julho de
2020, por volta das 20h40, na Rua Antônio dos Santos Neto, no 100,
Santana, nesta cidade, o paciente subtraiu, para si, em unidade de
desígnios com o menor inimputável Kenned Ramon Oliveira da Silva,
em época de calamidade pública, mediante violência, consistente em
puxão, sem golpes contra a vítima, mas utilizando de grave ameaça
exercida com palavras “tira, tira”, um aparelho celular, marca
“Samsung J4”, de propriedade de Marinalva Borges de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
4
Santos. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o paciente
facilitou a corrupção de menor de dezoito anos, Kenned, com ele
praticando infração penal do crime de roubo. Ao que se apurou, na
data dos fatos, em época de pandemia causada pela COVID-19, a
vítima estava em um ponto de ônibus, com o celular na cintura e
fones nos ouvidos, quando o paciente e o adolescente Kenned, cada
um em uma bicicleta, passaram rapidamente e o paciente, que
estava mais à frente, puxou os fones de ouvido violentamente da
vítima, pretendendo subtrair seu celular. Ato contínuo, o paciente,
como não conseguiu arrancar com o puxão o celular da vítima, parou
a bicicleta e gritou ameaçando “tira, tira”, fazendo com que a vítima
entregasse o aparelho, com medo. O paciente e o adolescente se
evadiram em seguida. Posteriormente, os policiais militares, que
estavam em patrulhamento de rotina, viram três indivíduos, cada um
em sua respectiva bicicleta, e que, ao avistarem a viatura policial,
passaram a se deslocar de forma rápida. Um dos indivíduos obteve
êxito na fuga. Foi realizada a abordagem, momento em que os
policiais apuraram que o paciente e o adolescente Kenned tinham
subtraído o celular da vítima. O aparelho foi encontrado na posse do
paciente. Foi feito contato com a vítima pelo próprio aparelho, que
relatou o roubo, ocorrido na Avenida Cruzeiro do Sul. Na Delegacia
de Polícia, o paciente foi interrogado e confessou que estava no
local dos fatos, mas negou que tenha praticado o roubo, imputando o
fato a um terceiro de vulgo “Raudri”, que teria repassado o celular
para que ele o segurasse. O paciente admitiu saber que Kenned é
menor de idade. A vítima compareceu no Distrito Policial e
reconheceu o paciente e o adolescente Kenned (fls. 114/117 do
processo-crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
5
A decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente está fundamentada, pois a autoridade impetrada deixou
consignado que “(...) Para a decretação da custódia cautelar, a lei
processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um
variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou
econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da
aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos
novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
(CPP, art. 312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o). Ademais, deve-se verificar
uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena
privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado
reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas
protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência;
d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art.313).
No caso em apreço, a provada materialidade e os indícios suficientes
autoria do(s) crime(s) de furto qualificado (artigo 155, §4o do Código
Penal)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos
de
convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para
as declarações colhidas. Segundo se depreende dos autos, narra a vítima
que estava parada no ponto de ônibus, quando dois indivíduos
desconhecidos, cada um em uma bicicleta passaram e um deles, o que
estava mais a frente puxou seu fone de ouvido, como o aparelho celular
ficou preso em sua cintura ele disse: "tira, tira", momento que a vítima
tirou o celular da cintura e entregou para ele. Que os indivíduos não
demonstraram estar usando arma bem como não empregaram violência ou
grave ameaça, não obstante a vítima alega que ficou com medo. Enquanto
o outro mais atrás o acompanhou e eles se evadiram seguindo em rumo
desconhecido. Que nesta distrital realizou o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
6
reconhecimento do homem que subtraiu seu aparelho celular e do
adolescente que o acompanhava. Esses são os fatos em concreto que,
não obstante tipificados pela autoridade policial como furto, ao Ministério
Público trata-se de roubo em concurso de agentes, ante o temor relatado
pela vítima. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o
eventual periculum in libertatis. O autuado não indicou, de forma precisa,
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida),
pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto
que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o
bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis”
(STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.11/12/2013).“A
circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos
autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher,
j.14/02/2000). Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim:
completada há pouco a maioridade, embora haja primariedade técnica,
verifico a existência de inúmeros registros de atos infracionais, inclusive
com mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento. E segundo
a jurisprudência, a prática de atos infracionais anteriores serve para
justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia
da ordem pública. Isso porque ela indica que a personalidade do agente é
voltada à criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-
se notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
7
tempo decorrido entre o ato infracional e o crime (STJ, 3a Seção, RHC no
63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/05/2016). Deixo de
converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de
aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, §
6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o),
mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.” (fls. 60/62
do processo-crime).
Posteriormente, quando da análise do pedido
de liberdade provisória assim se decidiu: “(...) Na hipótese em apreço,
os elementos de prova já constantes da investigação assentam
suficientemente o fumus comissi delicti, consistente na aferição prévia da
probabilidade da prática de fato típico e ilícito: além das circunstâncias da
prisão, o investigado foi surpreendido na posse do aparelho celular
furtado, sendo que a vítima reconheceu pessoalmente LUCAS como sendo
um dos autores do delito. O periculum libertatis também sobressai
presente, haja vista a necessidade premente de acautelar a ordem pública,
sobretudo diante da situação excepcional do país ante a pandemia do
Covid-19. Ressalto, ainda, não haver comprovação de atividade laboral
remunerada e lícita, além de diversos registros de atos infracionais,
inclusive com mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento.
Por sinal, na referida decisão, a matéria em apreço foi exaustivamente
analisada, oportunidade em que todo o contexto fático e jurídico do caso
concreto foi examinado minuciosamente, notadamente a gravidade
concreta dos fatos, não havendo qualquer alteração de lá para cá. Neste
sentido, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva é
passível de modificação apenas em se tratando da vinda de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
8
elementos quanto ao mérito ou quanto à pessoa do preso, pois a medida
extrema de prisão já é excepcional e pressupõe que as medidas cautelares
se mostraram insuficientes na hipótese em concreto. No que concerne à
situação de instabilidade epidemiológica, é evidente que o interesse
público deve prevalecer sobre o privado, sendo certo que já nos basta a
delicada circunstância sanitária, não sendo adequado ou prudente que,
além disso, ainda tenhamos de enfrentar uma delicada e perigosa
circunstância quanto à insegurança pública. Ademais, verifico que o
investigado já está recebendo assistência médica. Por fim, a
jurisprudência pátria assenta que “inexiste constrangimento ilegal na
prisão preventiva dos pacientes se o magistrado, baseado em elementos
constantes nos autos, fundamenta-a na garantia da ordem pública,
mormente tendo em conta a real probabilidade de reiteração criminosa.
Demonstrada nos autos a necessidade da segregação, não há falar em
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal” (TJSC, AC no 2013.066684-6, de Camboriú, Rel. Des.
Marli Mosimann Vargas, j. 17/06/2014)” (fls. 103/105 do processo-
crime).
Em decisão posterior a autoridade impetrada
assentou que “RERRATIFICO a decisão anterior (fls.103/105), na qual
constou no dispositivo, equivocadamente, nome diverso do peticionante,
para constar, no Item 3, o seguinte: 3. Ante o exposto, INDEFIRO o
requerimento de liberdade provisória formulado pela defesa de LUCAS
SIDNEY FERREIRA, e, por via de consequência, mantenho a prisão
preventiva decretada. No mais, mantenho integralmente os demais termos
da decisão de fls.103/105” (fl. 107 do processo-crime).
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
9
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Como cediço, os delitos de roubo, tal como o
que aqui se apura, têm causado verdadeiro pânico à sociedade, haja
vista as sérias consequências que acarretam. Urge, portanto,
preservar a custódia dos agentes envolvidos nesses casos,
especialmente aqui, em que se verifica existir prova da materialidade
delitiva e suficientes indícios de autoria pelo paciente e pelo
adolescente, que teriam agido com unidade de desígnios nos fatos e
mediante violência e grave ameaça para efetuarem subtração do
celular da vítima, a bem revelar a periculosidade deles.
Ainda
que
estejam
os
fatos
sujeitos
à
apuração no curso do processo, era mesmo de rigor a medida
constritiva, não só para garantir a ordem pública, evitando-se a
reiteração delituosa à vítima da evidente gravidade concreta da
conduta, mas também por conveniência da instrução, sem que, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
10
qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção
de inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois ineficaz e de todo insuficiente na espécie,
sendo oportuno ressaltar que o paciente registra anteriores
práticas de atos infracionais na menoridade.
Como ensina EDILSON MOUGENOT BONFIM,
“(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de violência
como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua permanência
em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos
perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não
decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive,
violar o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da
infraproteção'”
(in
“Reforma
do
Código
de
Processo
Penal.
Comentários à Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva,
São Paulo, 2011, pp. 32/33).
Como
já
assinalou
o
colendo
Superior
Tribunal de Justiça, “Segundo reiteradas manifestações deste Superior
Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o
risco de reiteração delitiva e, assim, também constitui fundamentação
idônea para a segregação provisória.” (HC no 568.436, Relatora Ministra
Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 26.05.2020, DJe 03.06.2020; no
mesmo sentido: HC no547495/PB, 6a Turma, Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 12.05.2020, DJe de 18.05.2020; HC
494585/SP, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
04.04.20190, DJe de 09.04.2019 e RHC 7929/MG, 5a Turma, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17.11.2016, DJe de
27.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
11
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia
da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”
(in “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de
Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”,
editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser primário, menor de
vinte e um anos, com endereço fixo e atividade laborativa não basta
para elidir a custódia cautelar de agente que se envolve em delito de
roubo qualificado como o aqui versado, cujas circunstâncias
evidenciam a sua audácia e periculosidade. Sobre isso converge
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi
cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para
sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
12
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e
residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as
causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto
que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da
ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base
para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (“Código de
Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2012, pp. 671/672).
De outra parte, descabe aqui argumentar com
a possibilidade de ser imposto regime prisional menos gravoso, na
hipótese de condenação pelo crime aqui versado, porque isso
depende de uma ampla análise de elementos de prova e atendimento
a certos requisitos, de modo que se reserva para o momento próprio
da sentença. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda
se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso ordinário desprovido.” (RHC 102460/MG, 5a Turma, relator
Ministro
Joel
Ilan
Paciornik,
julgado
em
09/10/2018,
DJe
de
26/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
13
Por outro lado, não era mesmo possível o
deferimento de liberdade provisória ao paciente em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, porque não se logrou
demonstrar ele se enquadrar no grupo dos vulneráveis da Covid-19,
estar com a saúde fragilizada e nem mesmo a impossibilidade de
recebimento de eventuais cuidados médicos no estabelecimento
prisional em que se encontra, caso isso seja necessário. Sequer há
evidência de que, no ambiente externo estará mais protegido no que
na prisão, sabido que as autoridades competentes adotaram todas as
medidas sanitárias preventivas e de controle para evitar a
disseminação da doença na prisão e isolar e tratar quem vier a ser
infectado.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
Aliás,
a
Recomendação
no
62/2020
do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos
em
estabelecimentos
prisionais,
que
possam
ser
classificados como integrantes dos chamados grupos de risco, para a
análise individualizada da possibilidade de concessão de liberdade
provisória ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais
brandos de prisão, sem que isso implicasse na liberação automática
e indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação
no
62/2020
emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto
indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
14
carcerário caso a caso”. (STJ, HC no 574.742, Ministra Laurita Vaz,
decisão monocrática proferida em 04.05.2020) e também porque a
pandemia “(...) não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no
567.408,
Ministro
Rogério
Schietti
Cruz,
decisão
monocrática
proferida em 23.03.2020).
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe
livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados
sem
o
conhecimento
da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.”
(HC no 184.931, decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...)
não é possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma
soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta
elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições
específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições
peculiares de saúde dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática
proferida em 23.04.2020).
Portanto, não se identificando o alegado
constrangimento ilegal, até porque a prisão cautelar está justificada
com base em elementos concretos dos autos, a denegação da ordem
se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166450-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.636.
15
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -